Tribunal: TJDFT
Processo: 0733192-44.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0733192-44.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: INOCENCIO JOSE DE ALMEIDA EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Opondo-se uma das partes ao julgamento virtual, inclua-se o presente processo em sessão por videoconferência. Brasília, 18 de junho de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator